Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0724724-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI CRISTINA TRONCHA TAVARES AGRAVADO: ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI, LAIS SIQUEIRA DE CLODOALDO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDENI CRISTINA TRONCHA TAVARES contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727320-43.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI e de ESPÓLIO DE LAIS SIQUEIRA DE CLODOALDO PINTO, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravante, determinando, antes de analisar tal pleito, a oitiva da parte contrária e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO Trata-se de ação de jurisdição voluntária proposta por VALDENI CRISTINA TRONCHA TAVARES em desfavor de ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI e ESPÓLIO DE LAIS SIQUEIRA DE CLODOALDO PINTO, conforme qualificações constantes dos autos. Formula a autora pedido de tutela provisória para nomear a requerente como Administradora Provisória da CRECHE SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI-ME até o momento que se apresente algum sucessor da empresária falecida ou, sucessivamente até o encerramento do ano letivo. Decido. Regularize-se a propositura, iniciando-se pela petição inicial os autos eletrônicos. Não é caso de concessão da tutela sem oitiva da parte contrária e do Ministério Público (atua como fiscal da lei por ser aparentemente processo de jurisdição voluntária - art. 721do CPC, bem como interesse social diante do risco de fechamento de creche que atende crianças) ante os efeitos satisfativos da medida e da necessidade de garantia do contraditório dos interessados, máxime porque há notícia da existência de testamento que pode auxiliar a dirimir a questão da continuidade da administração da creche em questão. Diante da urgência do caso, ante a iminência de início do calendário escolar e necessidade de gestão da entidade para pagamentos de funcionários e outras despesas urgentes, concedo o prazo de 72 horas para manifestação dos requeridos e do Ministério Público acerca do pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Indique a autora, o mais rápido possível, o endereço e qualificação da declarante do óbito Lais Pereira da Silva, pois deve ser a pessoa mais próxima e que deve auxiliar acerca da existência do testamento indicado na certidão de óbito. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para manifestação em 72 horas e citada, via oficial de justiça em regime de plantão, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Cadastre-se o Ministério Público.” (Num. 37661342 - Pág. 57). Sustenta a Agravante, em apertada síntese, que postergar a análise do pedido de tutela de urgência equivale ao seu indeferimento. Afirma que deve ser nomeada administradora provisória da creche, pois o retorno às aulas ocorre no dia 25/07/2022 e sua antiga administradora faleceu no dia 11/07/2022 sem deixar herdeiros. Postula, por fim, ante a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada, “para nomear a Agravante Administradora Provisória da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com fulcro no art. 49 do Código Civil, até que se tenha informações sobre legítimos sucessores da segunda agravada, ou sucessivamente pelo menos até o final do ano letivo” (Num. 37661339 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 37661340 e 37661341). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727320-43.2022.8.07.0001, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravante, determinando, antes de analisar tal pleito, a oitiva da parte contrária e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que o Juiz da causa apenas postergou a análise do pedido de tutela de urgência, determinando, antes, a intimação da parte contrária e do Parquet, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Ressalte-se que o Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou que “Não é caso de concessão da tutela sem oitiva da parte contrária e do Ministério Público (atua como fiscal da lei por ser aparentemente processo de jurisdição voluntária - art. 721do CPC, bem como interesse social diante do risco de fechamento de creche que atende crianças) ante os efeitos satisfativos da medida e da necessidade de garantia do contraditório dos interessados, máxime porque há notícia da existência de testamento que pode auxiliar a dirimir a questão da continuidade da administração da creche em questão”, motivo pelo qual o Magistrado entendeu por bem conceder exíguo prazo para que os Requeridos e o Ministério Público se manifestem acerca do pedido de tutela de urgência antes de sua análise. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de julho de 2022. Des. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial